Tribunal: TJMT
Processo: 1011846-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011846-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NUBIA VIANA SOUZA CINTRA - CPF: 021.485.731-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA E NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011846-71.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
NUBIA VIANA SOUZA CINTRA.

Recorrida(s):
BANCO PAN S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

A recorrente alegou inexistência de coisa julgada e pleiteou indenização por danos morais e materiais em razão de supostos descontos indevidos realizados pelo banco demandado em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser extinta por ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC; (ii) em caso de afastamento da coisa julgada, verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos e configuram ato ilícito capaz de gerar danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inexistência de coisa julgada se fundamenta na ausência de identidade de causa de pedir e pedido entre a presente demanda e o processo anterior, conforme exige o art. 485, V, do CPC. Os fatos narrados, bem como os valores questionados, são distintos, o que afasta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Com a superação da questão preliminar e considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, passa-se à análise do mérito.

A parte autora não conseguiu comprovar os alegados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois deixou de apresentar documentos essenciais que evidenciasse os valores descontados e a relação com a conduta da instituição financeira demandada.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A ausência de provas da prática de ato ilícito pelo banco requerido impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção do processo por coisa julgada e, em julgamento imediato do mérito, julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de coisa julgada pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas analisadas, sendo imprescindível a verificação concreta desses elementos.

É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, V; 487, I; 1.013, § 3o, I. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T., j. 09.11.1999, DJ 17.12.1999.

STJ, AgInt no AREsp no 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019.

TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 254916730, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou

extinto o feito
,
sem resolução de mérito
, ao fundamento de existência da coisa julgada,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega inexistência de coisa julgada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id.

230533192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
extinto o feito
,
sem resolução de mérito
, sob o fundamento de existência de coisa julgada, ponderando, ao fundamentar sua decisão, que
:

(...)
Partindo deste conceito e em análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se
há identidade de partes, causa de pedir e pedido, com autos paradigmas sob no 1013184-80.2024.8.11.0002
, que tramitou neste Juizado e foi julgada procedente em 17/7/2024, conforme ID 162276555.
(...)

Pois bem,
no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, embora o processo no 1013184-80.2024.8.11.0002 também tenha sido ajuizado em desfavor do Banco Pan S.A., os fatos narrados e os valores supostamente descontados do benefício previdenciário da parte autora são diferentes.

Nesse contexto,
afasto
a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir e o pedido daquela demanda são diversos dos apresentados na presente ação.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve valores descontados de seu benefício previdenciário pelo reclamado, no montante total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), os quais afirma serem indevidos.

Contudo, apesar de suas alegações, a reclamante não logrou êxito em comprovar a ocorrência dos efetivos descontos, uma vez que não anexou aos autos o demonstrativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, há inconsistências entre os fatos narrados na exordial e aqueles apresentados na reclamação realizada no PROCON, visto que
a reclamação administrativa versa sobre o depósito de R$ 820,00 em sua conta corrente
, ocasião em que o reclamado
informou tratar-se de reembolso do contrato de empréstimo consignado contestado
.

Insta mencionar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(grifei).

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pesem as alegações da recorrente,
não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que
n
ão há provas que o banco demandado praticou ato ilícito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento para afastar o reconhecimento de coisa julgada

e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC,
julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025